Tribunal: TJSP
Processo: 0006641-52.2006.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000146088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006641-52.2006.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JULIANO
JOSÉ DE OLIVEIRA TOMAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram da apelação,
considerando a decretação da extinção da punibilidade de Juliano José de Oliveira Tomaz,
em primeira instância, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 2/9
Apelação criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597
Sertãozinho
Apelante: Juliano José de Oliveira Tomaz
40.496
1.
Juliano
José
de
Oliveira
Tomaz
foi
condenado, como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do
Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
quatro anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento da multa de vinte e duas diárias, no valor
unitário mínimo (fls.127/136). Inconformado com referida decisão,
apela o condenado em busca de sua reforma. Analisa o conjunto
probatório, afirmando, em síntese, inexistirem elementos suficientes
para a comprovação de sua responsabilidade penal. Alega, ainda,
que as qualificadoras referentes ao concurso de agentes e ao
rompimento de obstáculo não podem ser reconhecidas. Neste
sentido, destaca a inexistência de prova do ajuste de vontades entre
ele e o corréu Marcos, bem como sua não participação na execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 3/9
do delito, sobretudo no arrombamento da porta do estabelecimento-
vítima. Requer o provimento do apelo, com sua absolvição, ou,
subsidiariamente, com o afastamento das qualificadoras mencionadas
(cf. razões de fls.151/165).
O apelo foi processado regularmente, com
apresentação de contrarrazões (fls.168/171). A Procuradoria-Geral de
Justiça ofereceu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso
(fls.181/187).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local descritas, o acusado, agindo em concurso com o corréu
Marcos Antonio de Andrade, arrombou o cadeado de uma das portas
do estabelecimento comercial denominado “JL Refeições” e, em
seguida, ingressou em mencionado local, subtraindo, em proveito
próprio, dois aparelhos de som, uma camiseta e fichas do
estabelecimento, bens estes avaliados em R$ 760,00 (setecentos e
sessenta reais). Na mesma ocasião, ainda foram subtraídos R$ 16,50
(dezesseis reais e cinquenta centavos) em espécie, além de alguns
maços de cigarro. Segundo a inicial acusatória, ao tomar
conhecimento do crime, o representante do estabelecimento-vítima
comunicou Guardas Municipais sobre o ocorrido. Em diligência,
referidos agentes estatais localizaram os acusados e os detiveram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 4/9
conduzindo-os à delegacia.
3. É caso de não conhecimento do recurso,
tendo em vista que, após a prolação da decisão ora impugnada e a
interposição do presente apelo (fls.127/136, 139 e 153/165), a
punibilidade do acusado e do corréu Marcos Antonio de Andrade foi
julgada extinta, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva. Restou configurada, portanto, a ausência superveniente de
interesse recursal.
Com efeito, do dispositivo da decisão de
fls.172/173 constou expressamente: “Posto isso, nos termos do artigo
109, inciso V, combinado com o artigo 110, parágrafo 1°, ambos do
Código Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e, por consequência, julgo extinta a punibilidade de
Marcos Antonio de Andrade e Juliano José de Oliveira Tomaz,
qualificados nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107,
inciso IV, primeira figura, do Código Penal.” (fls.173, textual).
Embora se verifique que a decisão não fez
menção às penas aplicadas em detrimento do apelante em seu
relatório, a leitura da parte dispositiva não deixa dúvida acerca da
inclusão de Juliano como agente que teve sua punibilidade declarada
extinta quanto aos fatos apurados na presente ação penal. Inviável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 5/9
portanto, que sejam analisadas teses relacionadas à sua participação
no delito e à classificação da conduta que lhe foi imputada na
denúncia de fls.01A/01B, vez que não mais subsiste a penalidade
aplicada na sentença de fls.127/136.
Destaca-se, ainda, que apesar de devidamente
intimado a respeito da decisão posterior à sentença apreciada na
presente apelação, o representante do Ministério Público em primeira
instância não opôs embargos de declaração nem apresentou
qualquer questionamento ao juízo a quo, limitando-se a exarar nota
de ciência (fls.174). Torna-se clara, diante disso, a impossibilidade de
se alterar mencionado ato decisório que beneficiou Juliano, em sede
de recurso exclusivo da defesa e com trânsito em julgado para a
acusação, ainda que se vislumbre indício de erro material cometido
pelo magistrado de primeiro grau.
4. Sobre o tema, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
DO
DISPOSITIVO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS.
PENA
REDUZIDA.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 6/9
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ. 2. Não é devido, à Corte estadual,
corrigir erro material, de ofício, em recurso exclusivo da defesa,
por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in
pejus. Ademais, a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada
e não a fundamentação. Precedentes. 3. Agravo regimental
improvido.1”
Igualmente:
“HABEAS
CORPUS.
REGIME
INICIAL SEMIABERTO. PRÉVIO MANDAMUS. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA
PENA
E
DO
REGIME
PRISIONAL,
COM
ALTERAÇÃO DISPOSITIVO DO REGIME SEMIABERTO PARA O
FECHADO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, DEPOIS DE
JÁ ESTAR SENDO EXECUTADA A PENA. ALEGAÇÃO DE
CORREÇÃO DE SIMPLES ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO
JÁ
TRANSITADO
EM
JULGADO,
SEM
MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Incabível a correção de mero erro
1 AgRg no REsp 1536291/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
23/10/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 7/9
material, ocorrido na prolação da sentença condenatória, quando
ocorreu divergência entre a pena fixada na fundamentação do
voto (nove anos, cinco meses e dois dias de reclusão, em regime
fechado) e a que foi fixada no dispositivo da sentença (cinco
anos e dez meses, em regime Inicial semiaberto), sob pena de
reformatio in pejus. 2. Na hipótese, foi apontado erro material no
dispositivo da sentença, após o trânsito em julgado, sendo o
equívoco corrigido de ofício, modificando o dispositivo da
sentença, agravando a situação do paciente, sem manifestação
tempestiva da acusação, o que revela reformatio in pejus, não
aceitável por este Sodalício. 3. Ordem concedida, a fim de
restabelecer a pena e o regime inicial semiaberto, nos termos em que
prolatado o dispositivo da sentença.2”.
Ainda:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DIVERGÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM
PREJUÍZO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
teor do art. 408, § 1.o, primeira parte, do Código de Processo Penal,
com redação anterior à vigência da Lei n.o 11.689/2008, o magistrado,
2 HC 388.868/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 17/04/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 8/9
na pronúncia, deveria apontar o dispositivo legal em cuja sanção
julgasse incurso o acusado. 2. O Tribunal a quo, por ocasião do
julgamento de recurso exclusivo da Defesa, não poderia corrigir
divergência entre a fundamentação e o dispositivo da pronúncia,
em detrimento dos Réus, já que a Acusação não se manifestou
no momento oportuno. 3. A recente jurisprudência dos Tribunais
Superiores firmou entendimento no sentido de que a correção,
de ofício, de erro material constante da sentença, em prejuízo do
acusado, quando feito em recurso exclusivo da Defesa, constitui
inadmissível reformatio in pejus. 4. Recurso desprovido. Habeas
corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade
estatal quanto aos crimes previstos nos arts. 163, § 1.o, 288, 329 e
351, § 1.o, todos do Código Penal e no art. 10, § 3.o, incisos I e IV, da
Lei n.o 9.437/1997, imputados ao Recorrido LAÉRCIO DOS SANTOS
JÚNIOR, e para os delitos tipificados nos arts. 163, § 1.o, e 329,
ambos do Código Penal e no art. 10, § 3.o, incisos I e IV, da Lei n.o
9.437/1997, em relação ao Réu ALEXANDRE APARECIDO
FERNANDES, em face da ocorrência superveniente da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006641-52.2006.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 9/9
ambos do Código Penal.3”.
5. Ante o exposto, não conhecem da apelação,
considerando a decretação da extinção da punibilidade de Juliano
José de Oliveira Tomaz, em primeira instância, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Márcio Bartoli
Relator
3 REsp 1132842/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010